Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARTS. 2o E 3o DO DECRETO-LEI 911/69. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXIGÊNCIA. TEMA 722 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. DEVOLUÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e suas alterações, para evitar a antecipação do vencimento das parcelas vincendas e para elidir a consolidação da propriedade do bem móvel em favor do credor fidudiciário, o devedor deve comprovar o pagamento integral da dívida, conforme fixado na tese do Tema 722 do STJ.
2. Demonstrado nos autos que o devedor, por ocasião do prazo de purgação da mora, quitou apenas as parcelas vencidas, acabou por não observar o tratamento legal e a jurisprudência aplicáveis à espécie, consolidando-se a posse e a propriedade do bem móvel em favor do credor fiduciário, com impedimento insuperável ao pleito de devolução do bem.
3. Negou-se provimento ao recurso.